Tribunal: STJ
Processo: 0285362-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023094 - SP (2025/0285362-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDILENE DA SILVA PAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA
BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
QUANTIDADE
SIGNIFICATIVA
DE
DROGA
APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA NA HIPÓTESE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO
CASO. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA NEGAR O PLEITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a revista
1.
pessoal ou veicular, sem autorização judicial prévia, somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo
arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do
disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo
Penal.
Nessa linha de intelecção, firmou-se entendimento no sentido de que
2.
"não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de
certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do
,
3.
habeas corpus
que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada
Documento eletrônico VDA50245282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 762cf526-ddd0-4448-857f-6662be5ca46c

suspeita de que haveria elementos de corpo de delito dentro do veículo
"Fiat/Argo", que estava sendo escoltado pela paciente e por outro corréu
para que pudessem informar sobre eventual fiscalização policial,
situação que se confirmou no decorrer da diligência, tendo em vista que
foram encontrados 104 tijolos de maconha no mencionado veículo,
pesando 100,4kg, além de um papel com anotações do itinerário de
cidades pelas quais os veículos provavelmente deveriam passar, no
interior do outro veículo utilizado como "batedor". Nesse panorama, ao
contrário do alegado, a atuação policial não decorreu apenas em razão
do nervosismo da paciente, como faz crer a combativa defesa, mas
diante de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas
instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade
flagrante apta a justificar o controle antecipado por esta Corte Superior.
Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada
4.
demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente
com os estreitos limites do
, ação constitucional de rito
habeas corpus
célere e de cognição sumária. Nessa linha de intelecção, ressalta-se que
a questão poderá ser melhor analisada pelo Juízo de primeiro grau (que
se encontra mais próximo dos fatos e provas) durante a instrução
processual, que sequer teve início.
As circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a
5.
variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos
para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do
agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
Na hipótese, a prisão preventiva foi mantida como forma de garantir
6.
a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à
paciente, acusada de participar do transporte entre Estados da
Federação, na função de "batedor", de vultosa quantidade de drogas
(aproximadamente 100,4kg de maconha). Somado a isso, conforme
apontado na origem, eventuais condições subjetivas favoráveis da
paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação
provisória.
Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão
7.
domiciliar, não se desconhece que, os incisos IV e V, do art. 318 do
Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão
preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade
pela domiciliar. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por
ocasião do julgamento do
Coletivo n. 143.641/SP,
Habeas Corpus
concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes
sob sua guarda, relacionadas naquele
bem ainda todas as outras em
writ,
idêntica condição no território nacional.
No caso, a fundamentação utilizada para negar a concessão da prisão
8.
domiciliar
mostra-se
idônea,
porquanto
caracterizada
como
excepcionalíssima, tendo em vista que a paciente, acusada de participar
do transporte interestadual de mais de 100 quilos de maconha, sequer
comprovou que detém a guarda ou que é a única responsável pelos
cuidados da criança, o que justifica, por ora, o indeferimento do pleito
defensivo.
Agravo regimental a que se nega provimento.
9.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50245282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 762cf526-ddd0-4448-857f-6662be5ca46c

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50245282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: 762cf526-ddd0-4448-857f-6662be5ca46c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023094 - SP (2025/0285362-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VALDILENE DA SILVA PAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DA
BUSCA
PESSOAL
E
VEICULAR.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA.
QUANTIDADE
SIGNIFICATIVA
DE
DROGA
APREENDIDA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA NA HIPÓTESE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO
CASO. PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
PARA NEGAR O PLEITO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a revista
1.
pessoal ou veicular, sem autorização judicial prévia, somente pode ser
realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa oculte consigo
arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos,
instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do
disposto no § 2o do art. 240 e no art. 244, ambos do Código de Processo
Penal.
Nessa linha de intelecção, firmou-se entendimento no sentido de que
2.
"não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal ou veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e
não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição
concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação
subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de
certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do
,
3.
habeas corpus
que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

suspeita de que haveria elementos de corpo de delito dentro do veículo
"Fiat/Argo", que estava sendo escoltado pela paciente e por outro corréu
para que pudessem informar sobre eventual fiscalização policial,
situação que se confirmou no decorrer da diligência, tendo em vista que
foram encontrados 104 tijolos de maconha no mencionado veículo,
pesando 100,4kg, além de um papel com anotações do itinerário de
cidades pelas quais os veículos provavelmente deveriam passar, no
interior do outro veículo utilizado como "batedor". Nesse panorama, ao
contrário do alegado, a atuação policial não decorreu apenas em razão
do nervosismo da paciente, como faz crer a combativa defesa, mas
diante de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas
instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade
flagrante apta a justificar o controle antecipado por esta Corte Superior.
Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada
4.
demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente
com os estreitos limites do
, ação constitucional de rito
habeas corpus
célere e de cognição sumária. Nessa linha de intelecção, ressalta-se que
a questão poderá ser melhor analisada pelo Juízo de primeiro grau (que
se encontra mais próximo dos fatos e provas) durante a instrução
processual, que sequer teve início.
As circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a
5.
variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos
para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do
agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
Na hipótese, a prisão preventiva foi mantida como forma de garantir
6.
a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à
paciente, acusada de participar do transporte entre Estados da
Federação, na função de "batedor", de vultosa quantidade de drogas
(aproximadamente 100,4kg de maconha). Somado a isso, conforme
apontado na origem, eventuais condições subjetivas favoráveis da
paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação
provisória.
Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão
7.
domiciliar, não se desconhece que, os incisos IV e V, do art. 318 do
Código de Processo Penal, autorizam o Juiz a substituir a prisão
preventiva da mulher gestante ou mãe com filho de até 12 anos de idade
pela domiciliar. Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por
ocasião do julgamento do
Coletivo n. 143.641/SP,
Habeas Corpus
concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V) alcança a todas as
mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes
sob sua guarda, relacionadas naquele
bem ainda todas as outras em
writ,
idêntica condição no território nacional.
No caso, a fundamentação utilizada para negar a concessão da prisão
8.
domiciliar
mostra-se
idônea,
porquanto
caracterizada
como
excepcionalíssima, tendo em vista que a paciente, acusada de participar
do transporte interestadual de mais de 100 quilos de maconha, sequer
comprovou que detém a guarda ou que é a única responsável pelos
cuidados da criança, o que justifica, por ora, o indeferimento do pleito
defensivo.
Agravo regimental a que se nega provimento.
9.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

Trata-se de agravo regimental interposto por VALDILENE DA SILVA PAZ
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do habeas corpus
impetrado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que
denegou a ordem postulada no HC n. 2198500-07.2025.8.26.0000.
Depreende-se dos autos que a paciente (ora agravante), que está
presa preventivamente, figura como ré, juntamente com os acusados WESLEY DE
SOUZA SANTOS e WALDIR COSTA SANTOS, nos autos da ação penal n. 1500096-
24.2025.8.26.0079, em curso perante o Juízo da Vara 1a Vara Criminal do Foro de
Botucatu/SP, pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no artigo 33,
, e ao
caput
artigo 35,
, ambos combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343
caput
/2006, na forma do artigo 29,
, e do artigo 69,
, ambos do Código Penal.
caput
caput
Irresignada, a defesa impetrou
perante a Corte local, contudo a
habeas corpus
ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 56):
“Habeas Corpus” Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico Ilegalidade
da busca pessoal Inocorrência Fundada suspeita a justificar a ação dos
policiais militares Prescindibilidade de quaisquer formalidades específicas
para a busca pessoal, bastando a tanto os elementos mínimos a justificarem a
necessidade e a adequação da medida, como na hipótese dos autos Pretensão à
revogação da Prisão Preventiva Descabimento da concessão de liberdade
provisória Decisão do MM. Juiz justificada no caso concreto Paciente
surpreendida transportando vultosa quantidade de maconha entre Estados da
Federação Necessidade de acautelamento da ordem pública Audiência de
instrução, debates e julgamento já designada Existentes os requisitos
necessários para a segregação cautelar Pretensão à concessão ao regime
domiciliar Paciente, mãe de criança menor de doze anos de idade Inexistência
de direito subjetivo à prisão domiciliar Circunstâncias que excepcionam a
incidência da norma em questão Ordem denegada.

Daí o
substitutivo de recurso ordinário, no qual a Defensoria
habeas corpus
Pública sustenta, em síntese, a inexistência de justa causa a legitimar a busca pessoal e
veicular, não bastando meras impressões subjetivas dos policiais militares, em manifesta
violação ao artigo 240, parágrafo 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal.
Noutro lado, renova a tese de que não se encontram presentes os requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo perfeitamente possível a aplicação de
prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é mãe de criança de 10 anos e o crime
não foi praticado mediante violência ou grave ameaça.
Ao final, pugna, liminarmente, para que a paciente aguarde o julgamento de
mérito do presente
em liberdade. No mérito, requer seja concedida a ordem "para
writ
determinar: i) A anulação das provas obtidas por meio ilícito, com a consequente
absolvição da ré ou, subsidiariamente, concessão da liberdade provisória; ii) A revogação
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

da prisão preventiva, tendo em vista a primariedade da ré, imputação de crime sem
violência e ausência de indícios mínimos de autoria ; iii) Subsidiariamente, requer-se seja
cumprida a decisão proferida no HC coletivo n. 143.641, substituindo a prisão preventiva
por prisão domiciliarem favor da requerente" (e-STJ fl. 16).
O pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 71/73).
As informações foram devidamente prestadas pelo Juízo de primeiro grau,
segundo o qual o feito aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento,
designada para o dia 1o/9/2025 (e-STJ fls. 80/83).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento da impetração
ou, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 85):
EMENTA: PENAL e PROCESSUAL PENAL. Habeas corpus substitutivo de
ROC. Inadmissão. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Nulidade das
provas obtidas por ocasião do flagrante em razão da ilegalidade das buscas
pessoal e veicular. Improcedência. Existência de fundadas suspeitas da prática
de crime. Alteração dessa conclusão que demandaria incursão em matéria
fático-probatória. Incompatibilidade com a via eleita. Presença de situação
excepcionalíssima a justificar o afastamento da substituição da prisão
preventiva por domiciliar. Ausência de constrangimento ilegal. Não admissão
do writ, descabida a concessão de uma ordem ex officio.

Em decisão monocrática proferida no dia
, esta relatoria não
18/8/2025
conheceu do
, ante a inexistência do alegado constrangimento ilegal a
mandamus
justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada (e-STJ fls. 97/114).
No presente agravo regimental (e-STJ fls. 120/136), a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, em suma, insiste nas mesmas teses contidas na inicial do mandamus
, consistentes na nulidade da buscas pessoal e veicular, bem como na revogação da prisão
preventiva ou colocação em prisão domiciliar, porquanto a agravante está sendo acusada
de suposto crime de tráfico de drogas, praticado sem violência ou grave ameaça, e possui
uma filha menor de 12 anos,
Ao final, requer seja conhecido e provido o agravo para conceder a ordem de
nos termos inicialmente pleiteados.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma
vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

Conforme foi dito anteriormente, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do
Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa
abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo
de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
Inclusive, Ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins
de habitação,
, sem exigência de mandado
equipara-se a busca veicular à busca pessoal
(AgRg no RHC n.
judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime
180.748/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe
de 16/8/2023).
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência
no sentido de que: não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca
pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e
concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva
de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão
corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido
(RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
pelo art. 244, do CPP
Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
Rememorando o caso dos autos, colhe-se da denúncia que (e-STJ fls. 34/36):
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 13 de janeiro de
2025, por volta das 07h40min, no Posto Rodoserv, situado na Rodovia
Presidente Castello Branco, KM 193-Oeste, no município de Pardinho, nesta
comarca de Botucatu/SP, WESLEY DE SOUZA SANTOS (qualificado às fls.
19/20 e 22), WALDIR COSTA SANTOS (qualificado às fls. 12/13 e 15) e
VALDILENE DA SILVA PAZ (qualificada às fls. 07/08 e 10), previamente
ajustados e com unidade de desígnios, transportavam, entre Estados da
Federação, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, 104 (cento e
quatro) grandes tijolos de maconha, com peso líquido de 93,60kg, substância
entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição
e apreensão (fls. 31/32), laudo de constatação provisória (fls. 34/42) e laudo
de exame químico-toxicológico (fls. 144/146) acostados aos autos. Consta,
ainda, dos mesmos autos de inquérito policial que, em data e local incertos,
anteriormente ao dia 13 de janeiro de 2025, mas certamente durante o
segundo semestre do ano de 2024, nesta cidade e comarca de Botucatu/SP,
WESLEY DE SOUZA SANTOS (qualificado às fls. 19/20 e 22), WALDIR
COSTA SANTOS (qualificado às fls. 12/13 e 15) e VALDILENE DA SILVA
PAZ (qualificada às fls. 07/08 e 10) associaram-se para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, o crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343
/06, entre Estados da Federação. É dos autos que, nas circunstâncias de tempo
e local acima descritas, os denunciados se associaram para o fim de praticar o
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

crime de tráfico de drogas. Conforme o apurado, os denunciados tinham a
incumbência de levar as drogas até a região da cidade de Ipatinga, no Estado
de Minas Gerais, certo que, para tanto, teriam pegado as drogas no município
de Andradina/SP (fls. 19/20). WESLEY seria o responsável pela condução do
veículo Fiat/Argo, placas RDQ9B97 (fl. 57), no qual estavam escondidas as
drogas, enquanto WALDIR e VALDILENE eram os ‘batedores’, ou seja,
seguiam à frente, no veículo VW/Saveiro, placas OON8J23 (fl. 54), a fim de
garantirem que eventuais operações policiais não interceptassem o automóvel
que trazia as drogas. Os automóveis seguiam juntos pelas rodovias do Estado,
sendo que o veículo de WALDIR e VALDILENE ia alguns quilômetros à
frente daquele conduzido por WESLEY. Foram constadas as passagens dos
veículos por várias praças de pedágio, os quais seguiam juntos. Ocorre que,
no dia 12 de janeiro, policiais militares em operação contra o tráfico de drogas
encontraram o veículo VW/Saveiro de WALDIR e VALDILENE na rodovia
SP280, altura do Km 208, e resolveram abordá-lo. Nada de ilícito foi
encontrado, mas os denunciados demonstraram bastante nervosismo, sendo,
em seguida, liberados. Em face desta abordagem, WALDIR e VALDILENE
informaram WESLEY, certo que eles resolveram pernoitar pela região,
temendo serem abordados em outra operação policial que estava sendo realiza
nas cercanias. No dia seguinte, os três denunciados se reuniram no
estacionamento do autoposto Rodoserv, a fim de seguirem viagem, momento
em que os mesmos policiais militares chegaram e presenciaram WALDIR e
WESLEY no guichê da empresa ‘Sem Parar’. Os denunciados WALDIR e
WESLEY foram abordados e submetidos à revista pessoal, sendo encontrada
com WESLEY a chave do veículo Fiat/Argo, que estava estacionado ao lado
do automóvel VW/Saveiro, no qual se encontrava VALDILENE. Os veículos
foram vistoriados, sendo que, no Fiat/Argo, especificamente no assoalho do
banco traseiro e no porta-malas, os policiais encontraram 104 tijolos de
maconha (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 31/32, laudo de constatação
provisória de fls. 34/42 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 144
/146), bem como R$ 106,00 em dinheiro, evidentemente oriundo da
traficância. No veículo VW/Saveiro foi encontrado um papel com anotações
acerca do itinerário seguido pelos denunciados, no qual eram apontadas as
cidades pelas quais eles estariam passando. Indagados acerca dos fatos, os três
denunciados afirmaram aos policiais que somente se manifestariam após
consultarem seus advogados (fl. 05/06). Diante destes fatos, sobreveio a
prisão em flagrante dos denunciados, bem como das drogas, dos celulares, dos
automóveis e do dinheiro encontrados, sendo que, em razão da natureza e da
relevante quantidade das drogas apreendidas, assim como do conluio havido
entre eles, é certo que a substância entorpecente era destinada ao tráfico
ilícito, realizado entre Estados da Federação. Outrossim, as mesmas
circunstâncias demonstram que os denunciados mantinham ajuste prévio no
sentido da formação de um vínculo associativo estável e permanente, voltado
para a prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006,
que era realizado entre Estados da Federação.

Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

O Juízo da Vara 1a Vara Criminal do Foro de Botucatu/SP, em decisão
proferida no dia
, afastou a tese defensiva da ilicitude das provas obtidas
3/6/2025
mediante abordagem e busca veicular, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 14/15):
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa
da ré VALDILENE DA SILVA PAZ. Alega, em síntese, que a ré é primária;
tem uma filha menor de doze anos; que foi acusada de crime sem violência ou
grave ameaça; que há ilicitude probatória decorrente de revista pessoal sem
fundada suspeita e; que nada de ilícito foi encontrado com a ré ou no veículo
em que ela estava. Afirma que a ré se enquadra na situação abordada pelo
STF no HC coletivo n. 143.641, por ter filho menor de doze anos e por não ter
sido acusada de crime praticado com violência ou grave ameaça. Requer: i) A
anulação das provas obtidas por meio ilícito, com a consequente absolvição
da ré, ou, a concessão da liberdade provisória; ii) A revogação da prisão
preventiva, tendo em vista a primariedade da ré e a imputação de crime sem
violência e ausência de indícios mínimos de autoria ; iii) Subsidiariamente,
requer seja cumprida a decisão proferida pelo STF no HC coletivo n. 143.641,
substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar (fls. 274/286). Juntou
certidão de nascimento da filha (fls. 287).
O Ministério Público requereu o indeferimento do pedido (fls. 290/293).
Decido.
I) O pedido deve ser rejeitado.
Afasta-se, inicialmente, a tese defensiva da ilicitude das provas obtidas
mediante abordagem e busca veicular, uma vez que havia fundada suspeita
dos policiais capaz de validar a diligência. Em seus depoimentos, declararam
os agentes que no dia
, durante operação de combate ao tráfico de
12/01/2025
drogas, o veículo WW/Saveiro conduzido pelo réu Wilson e no qual estava a
ré foi abordado no km 208 da SP280 e, na ocasião, os seus ocupantes
demonstraram nervosismo e deram respostas inconsistentes, mas nada de
ilícito foi encontrado, ocorrendo a liberação do veículo. No dia
, o
13/01/2025
veículo foi avistado pelos mesmos policiais no pátio do Posto de
Combustíveis Rodoserv Stop (km 193 da SP 280); a ré estava dentro do
veículo e o réu Waldir foi abordado com o réu Wesley pedindo informações
em um guichê do Sem Parar. Em revista, foi encontrado no bolso do réu
Wesley a chave do veículo Fiat/Argo estacionado ao lado do veículo WW
/Saveiro e, no porta-malas e no assoalho do banco traseiro do veículo Fiat
/Argo foram encontrados 104 tabletes de maconha, pesando 100,4kg (laudos
de fls. 34/42 e 144/146). Isso levou os policiais a revistarem também o
veículo WW/Saveiro, nele encontrando uma folha de papel com nomes de
cidades pelas quais os veículos provavelmente deveriam passar, uma vez que
o veículo WW/Saveiro estaria trafegando como "batedor" do veículo Fiat
/Argo, seguindo na frente para que seus ocupantes pudessem informar sobre
eventual fiscalização policial, o que foi dito pelos próprios réus Waldir e
Wesley em interrogatório (fls. 2/6, 12/13 e 19/20).
Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na conduta dos policiais no
.
momento da abordagem e prisão dos réus - Negritei.

Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

Por sua vez, a Corte local, na estreita via do
lá impetrado,
habeas corpus
ratificou a conclusão do Juízo singular e validou a abordagem policial, sob a seguinte
fundamentação (e-STJ fls. 58/61):
[...]
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e
da consulta ao feito de origem que a paciente foi presa preventivamente e
posteriormente foi denunciada juntamente com os corréus Wesley de Souza
Santos e Waldir Costa Santos como incursos nos artigos 33, “caput”, e 35,
“caput”, ambos combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343
/2006, porque no dia 13 de janeiro de 2025, por volta das 07,40 horas, na
Rodovia Presidente Castello Branco, KM 193-Oeste, na Cidade de Pardinho,
supostamente transportavam, entre Estados da Federação, 104 tijolos de
maconha, com peso líquido de 93,60 quilos, bem como porque estariam
associados para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas.
Segundo o apurado, policiais militares estavam em operação contra o tráfico
de drogas, na Rodovia “SP280”, quando abordaram o veículo “VW/Saveiro”
conduzido pelo corréu Waldir e ocupado pela paciente, e observaram atitude
suspeita, eis que eles demonstraram nervosismo e deram respostas
inconsistentes, mas nada de ilícito foi encontrado com ambos.
Ocorre que no dia seguinte os policiais militares visualizaram o réu Waldir e a
paciente escoltando o acusado Wesley enquanto ele conduzia um veículo “Fiat
/Argo”, oportunidade em que todos foram abordados pelos policiais em um
estacionamento, ocasião em que foram encontrados 104 tijolos de maconha no
veículo “Fiat/Argo”, além de um papel com anotações do itinerário no interior
do automóvel “VW/Saveiro”.
Por isso a paciente foi presa em flagrante e conduzida ao distrito policial,
oportunidade em que foi interrogada e negou as práticas delitivas.
Portanto, a meu sentir, inexiste constrangimento ilegal.
Consta da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que: “A busca
pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP, é
legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de
que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos. Assim, configura justa causa
quando, a partir de elementos concretos, fique constada a necessidade da
revista” (STJ, AgRg no HC n. 818.239/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/8/2023
31/8/2023
A busca realizada pelos policiais encontrou fundamento na suspeita da prática
de ato ilícito, haja vista que eles escoltavam o veículo “Fiat/Argo” onde as
drogas foram encontradas e no dia anterior demonstraram nervosismo durante
a abordagem policial, apresentando respostas inconsistentes, e diante disso,
nada mais correto que os abordassem, não existindo qualquer ilegalidade na
ação levada a efeito.
Ainda não se pode olvidar que os policiais militares são agentes públicos
instruídos à análise do comportamento humano, de modo que suas
observações e suspeitas são suficientes à demonstração da regularidade da
diligência.
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

E nos termos dos artigos 240, parágrafo 2o, e 244, ambos do Código de
Processo Penal, a busca em questão prescinde de quaisquer formalidades
específicas, bastando a tanto a indicação de elementos mínimos a justificarem
a necessidade e a adequação da medida, como no caso em tela.
[...]
Deste modo, não constatada a alegada mácula na ação policial, parecem lícitas
as provas colhidas no contexto da abordagem da paciente. - Negritei.

Com efeito, conforme destacado pela Corte local, verifica-se que as
circunstâncias prévias à abordagem justificavam,
, a fundada suspeita de que
a priori
haveria elementos de corpo de delito dentro do veículo "Fiat/Argo", que estava sendo
escoltado pela paciente e por outro corréu para que pudessem informar sobre eventual
fiscalização policial, situação que se confirmou no decorrer da diligência, tendo em vista
que foram encontrados 104 tijolos de maconha no mencionado veículo, pesando 100,4kg,
além de um papel com anotações do itinerário de cidades pelas quais os veículos
provavelmente deveriam passar, no interior do outro veículo utilizado como "batedor".
Nesse panorama, cumpre destacar que: A Constituição que assegura o direito
à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma
que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de
(RHC n. 229514 AgR,
salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
, PROCESSO
2/10/2023
ELETRÔNICO, DJe-s/n DIVULG 20-10-2023, PUBLIC
).
23/10/2023
Por conseguinte, ao contrário do alegado, a atuação policial não decorreu
apenas em razão do nervosismo da paciente, como faz crer a combativa defesa, mas
diante de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias,
motivo pelo qual não há falar em ilegalidade flagrante apta a justificar o controle
antecipado por esta Corte Superior.
Ao ensejo, destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. BUSCA VEICULAR E PESSOAL.
ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO
FÁTICO
PROBATÓRIO
PARA
REVER
A
CONCLUSÃO DA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Assim como a busca pessoal, a abordagem e busca veicular deve obedecer
ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal - CPP, ou seja, para as
diligências é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a
pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam
corpo de delito.
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

2. A instância ordinária concluiu que a fundada suspeita restou evidenciada
em razão de informações que apontavam o comércio ilegal de entorpecentes
praticado pelo corréu em determinado local e em específico veículo. Quando
os policiais visualizaram o automóvel com as características indicadas, o
condutor não atendeu ao sinal de parada, o que iniciou uma perseguição. Na
ocasião, os policiais constataram que o paciente exercia a função de batedor
durante o trajeto. Realizada a abordagem, foram encontrados entorpecentes no
e o paciente propôs a entrega de armas de fogo
veículo conduzido pelo corréu
em troca de sua liberação.
3. Nesse contexto, restou evidenciada a justificativa para a abordagem,
decorrente de contexto prévio de fundadas razões, a qual culminou na
apreensão da droga, não se vislumbrando, ao menos neste momento
processual, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, uma vez que
amparada pelas circunstâncias do caso concreto, resguardada a possibilidade
de discussão aprofundada da matéria perante o Juízo processante.
4. A fim de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias a respeito da
dinâmica dos fatos que culminaram com a busca veicular e pessoal, seria
necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado
na via estreita do habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 856.197/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
18/9/2024 - Negritei.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISTA VEICULAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE
DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1.Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à
busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá
de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
2. Na hipótese, verifica-se dos autos que os policiais estavam em
patrulhamento ostensivo na rodovia quando avistaram dois veículos em
atitude suspeita, visto que um deles atuava como "batedor" do outro. Ao
revistarem o primeiro carro, nada foi encontrado em seu interior, mas, no
segundo, havia 315,500kg (trezentos e quinze quilos e quinhentos gramas) de
maconha. Logo, não se verifica ilegalidade nas buscas pessoal e veicular, já
que pautadas em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las.
3. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade.
Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver
concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do
art. 312 do CPP.
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

4. Na espécie, a prisão foi decretada em decorrência da prática, em tese, dos
delitos de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, uma vez que a
própria recorrente afirmou que recebera a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) pelo transporte do entorpecente.
Ademais, a medida constritiva foi mantida em razão da gravidade concreta da
conduta imputada à acusada, notadamente pela quantidade de droga
apreendida, a saber, 315,500kg (trezentos e quinze quilos e quinhentos
gramas) de maconha, o que esta Corte tem admitido como fundamentação
idônea para a decretação e manutenção da medida constritiva.
5. Condições subjetivas favoráveis da agravante, por si sós, não impedem a
prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a
decretação da segregação provisória (precedente).
6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
quando a custódia encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito,
indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 177.634/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.) - Negritei.
19/6/2023
22/6/2023

, ressalta-se que qualquer incursão que escape à
Ainda que assim não fosse
moldura fática apresentada na origem demandaria inegável revolvimento fático-
probatório, não condizente com os estreitos limites do
, ação constitucional
habeas corpus
de rito célere e de cognição sumária, podendo a questão ser melhor analisada pelo Juízo
de primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), cuja audiência de
instrução e julgamento foi designada para o dia 1o/9/2025.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS VEICULAR E PESSOAL.
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. NULIDADE. LAUDOS PERICIAIS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular
sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada
em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida
de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
19/4/2022
25/4/2022
2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616
/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de
que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".
3. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia
objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a
ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de
situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar
e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta
Turma, julgado em
, DJe
).
20/4/2017
30/5/2017
4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só sendo admitida
quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame
aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de
causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria de
provas e materialidade do delito.
5. Na hipótese, o Tribunal a quo rejeitou a pretensão de trancamento da ação
penal, destacando que há, em uma análise perfunctória dos fatos narrados,
aparente materialidade e indícios de autoria do delito, e que a análise quanto à
comprovação da prática delitiva e à responsabilização criminal dos agravantes
demandaria exame aprofundado da matéria fático-probatória, uma vez que as
teses aduzidas não se afiguraram incontestes ou flagrantes no caso descrito.
6. Os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a instrução
processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos
narrados pelo titular da ação penal pública, pois a certeza quanto aos fatos e
seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória
ou absolutória.
7. O momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de
nulidade probatória por essa Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.
Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas.
8. Quanto à alegação de nulidade dos laudos periciais produzidos no processo
de origem, esclarece a Corte estadual que não se verificaram, primo ictu oculi,
vícios nos laudos provisório e definitivo constantes dos autos, e que a
discussão acerca dos procedimentos empregados pelo peritos demandaria
também exame aprofundado dos autos, impossível de ser realizada na via
estreita do habeas corpus.
9. Não tendo o pleito aqui deduzido sido alvo de efetivo debate na origem,
fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de examiná-lo, sob pena de
indevida supressão de instância.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 920.297/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
- Negritei.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL E VEICULAR. FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA. DENÚNCIA
ANÔNIMA ESPECIFICADA. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL,
NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. CONCLUSÃO DIVERSA QUE
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO
INÍCIO.
ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, é pacífico o entendimento desta Corte Superior
no sentido de que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação
penal na via do habeas corpus, tal medida somente se verifica possível quando
ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total
ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade
da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade.
2. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à
busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá
de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a
pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar" (HC n. 691.441/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
19/4/2022
26/4/2022
3. Na hipótese, verifica-se, nos estreitos limites do habeas corpus, a presença
da fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito para a
busca pessoal e veicular, motivada por denúncia anônima especificada,
oriunda de informações do Setor de Inteligência da Brigada Militar, no
sentido de que o paciente seria integrante da facção criminosa "VJ",
desempenhando a função de "gerente de rua", e estaria conduzindo o veículo
Fiat/Palio, placas HGV 3J24, em direção ao Município de Feliz/RS, onde iria
entregar substâncias entorpecentes e recolher o dinheiro arrecadado nos
pontos de tráfico do referido Município e de Bom Princípio/RS. Após prévio
monitoramento do automóvel, nos moldes da informações obtidas pela
polícia, o paciente foi abordado em um posto de gasolina e, após revista
pessoal e veicular, foram encontradas com o paciente 29 porções de cocaína,
3 porções maconha e a quantia de R$ 3.056,00 (três mil e cinquenta e seis
reais), escondidos nos encostos de cabeça dos bancos do motorista e do
passageiro. Portanto, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as
etapas que antecederam a busca pessoal/veicular não representam mero
subjetivismo policial, pois demonstram, concreta e inequivocamente, a
existência de fundada suspeita a legitimar, por força do art. 244 do CPP, a
revista pessoal e veicular.
4. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria
inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos
limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição
sumária. Nessa linha de intelecção, não há falar em trancamento prematuro do
exercício da ação penal, podendo a questão ser melhor analisada pelo Juízo de
primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas) durante a
instrução processual, que sequer teve início. Assim, nos moldes do
entendimento da Corte local, destaca-se que maiores considerações e
insurgências sobre como os policiais chegaram ao paciente ou sobre a
veracidade das informações advindas do Setor de Inteligência da Brigada
Militar convergem em discussão probatória, não podendo ser conhecidas em
sede de habeas corpus, em virtude de seu caráter de cognição sumária.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

(AgRg no HC n. 817.562/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/6/2023
30/6/2023
- Negritei.

Noutro lado, no que tange ao pedido de revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, de substituição por prisão domiciliar, o Juízo de primeiro grau, ao
indeferir o pleito de revogação da segregação cautelar formulado pela defesa, consignou
que (e-STJ fls. 53/54):
[...]
No mais, conforme já explanado na decisão de fls. 98/100, os elementos
autorizadores da custódia cautelar estão presentes e permanecem hígidos, não
havendo nenhuma mudança na situação fática que pudesse alterar tal cenário.
Na hipótese, o decreto prisional foi fundamentado em prisão em flagrante por
suposto tráfico de drogas em associação, de um total bruto de 100,4kg de
maconha (laudos de fls. 34/42 e 144/146), quantidade relevante a autorizar a
prisão preventiva como garantia da ordem pública, em razão da gravidade
concreta do delito, que aflige a sociedade, acarreta a prática de inúmeros
outros crimes e o desenvolvimento da criminalidade organizada.
Diante disso, em que pese possua filha menor de doze anos, a situação da ré
se enquadra na excepcionalidade prevista na decisão do STF no HC coletivo
no 143.641/SP, justificando-se a necessidade da manutenção da prisão
preventiva notadamente para garantia da ordem pública, diante da gravidade
concreta da conduta delituosa da qual é acusada.
Ademais, a mera existência de filho menor não é suficiente para justificar a
substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo necessário a
demonstração de que a ré detém a guarda e é a única responsável pelos

cuidados da criança,
.
o que não ficou comprovado nos autos - Negritei.

Por sua vez, a Corte local manteve a prisão preventiva da paciente, sob a
seguinte fundamentação (e-STJ fls. 61/65):
[...]
Superada tal questão, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM. Juiz, que entendeu presentes a prova da materialidade dos delitos e os
indícios de sua autoria, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Oportuno consignar que a paciente responde pela prática de crimes dolosos,
um deles equiparado a hediondo, e punidos com pena privativa de liberdade
máxima superior a quatro anos, o que está de acordo com o artigo 313, inciso
I, do Código de Processo Penal.
A decisão em que foi determinada a prisão preventiva não se baseou apenas
na gravidade abstrata dos crimes, mas nas características do caso concreto,
pois as circunstâncias da abordagem, somadas à apreensão de considerável
quantidade de droga, impuseram a necessidade da sua segregação cautelar
como garantia da ordem pública.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio constitucional da não
culpabilidade, a conduta em tese praticada é permeada por singular gravidade,
pois a paciente teria tentado transportar entre Estados da Federação vultosa
quantidade de drogas, demonstrando extrema ousadia.
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

Saliento que condições pessoais favoráveis, como eventual primariedade,
residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta
decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente, e os
objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a
segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não
se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça.
[...]
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a gravidade da infração e
sua repercussão social.
Por outro lado, é inapropriado o prognóstico acerca da pena a ser imposta à
paciente em caso de eventual condenação, ou mesmo de alguma benesse, com
a suposta demonstração da desproporcionalidade da custódia cautelar. A
concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria
antecipação do julgamento da causa e, por consequência, supressão de
instância.
Embora o Supremo Tribunal Federal admita a possibilidade de concessão da
liberdade provisória aos acusados do crime de tráfico de entorpecentes, não
obstante sua equiparação aos delitos hediondos para cuja repressão o Brasil
assumiu inequívocos compromissos internacionais, a mercê ainda é de caráter
excepcional.
É de rigor que o Magistrado analise a viabilidade da concessão da liberdade
provisória à paciente, ou ainda a substituição da sua prisão preventiva por
outras medidas cautelares, não existindo qualquer ilegalidade na decisão que
considera tais providências insuficientes à manutenção da ordem pública.
Por fim, consigno também que a prisão cautelar se faz necessária por
conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, pois os autos
aguardam a realização de audiência de instrução, debates e julgamento
designada para o dia 1o de setembro de 2025, oportunidade adequada para as
discussões sobre a eventual inocência do paciente ou esclarecimentos quanto
à dinâmica dos fatos.
Também não é a hipótese da prisão domiciliar com base nos artigos 318 e 318-
A, ambos do Código de Processo Penal, eis que, embora se alegue que a
paciente é responsável por três crianças, umas delas menor de 12 anos de
idade, não há comprovação de que elas dependam única e exclusivamente de
seus cuidados, tampouco de que a sua custódia cautelar pudesse lhes causar
situação de profunda penúria, ou ainda de que as crianças não estejam
amparadas por terceiros, como familiares próximos, não atendendo à
exigência legal.
[...]
Neste cenário, havendo particularidades que indicam a necessidade da prisão
cautelar de mulher com filhos menores de 12 anos, é necessária a ponderação
dos direitos em destaque, vale dizer, a situação de desamparo dos menores,
cuja genitora está presa, e o risco que o retorno dessa pessoa representaria à
sociedade.
Não parece exagero dizer que o íntimo envolvimento da paciente com a
prática de crimes graves, transportando vultosa quantidade de entorpecentes
entre Estados da Federação, demonstra a existência de risco às próprias
crianças as quais se pretende proteger e, na ponderação dos direitos em
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

destaque, a meu sentir, a necessidade de sua prisão se sobrepõe à sua condição
de genitora. - Negritei.

Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais
Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade
apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de
acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto
prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem
pública, caso permaneça em liberdade.
Na hipótese, a prisão preventiva foi mantida como forma de garantir a ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, acusada de
participar do transporte entre Estados da Federação, na função de "batedor", de vultosa
quantidade de drogas (aproximadamente 100,4kg de maconha).
Somado a isso, conforme apontado na origem, eventuais condições subjetivas
favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem
presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
Ao ensejo:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
NA
HIPÓTESE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação
idônea para a imposição da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem
pública, destacando-se a gravidade concreta da conduta do acusado -
evidenciada a partir da apreensão de expressiva quantidade de droga (mais de
uma tonelada de maconha), e do modus operandi empregado, envolvendo o
transporte organizado do entorpecente e ação de agentes operando com vários
batedores -, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva
nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais
brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não
assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os
requisitos autorizadores da prisão cautelar, como ocorre na hipótese vertente.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 964.159/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
5/3/2025
DJEN de
.)
11/3/2025
- Negritei.

Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
QUANTIDADE
SIGNIFICATIVA
DE
DROGA
APREENDIDA.
DISTINGUISHING.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
NÃO
VINCULANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus substitutivo, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de
atuar como "batedor" no transporte de mais de 300 kg de maconha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção
da prisão preventiva do agravante.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública,
devido à quantidade significativa de droga apreendida.
4. Não há como se fazer o distinguishing pleiteado, por não se tratar de
precedentes com caráter vinculante e, ainda, não se verificar correlação entre
os precedentes invocados e a situação concreta dos autos.
IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 918.871/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2024
6/11/2024
- Negritei.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
DO
AGENTE.
VARIEDADE
E
ELEVADA
QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA
E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA.
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N.
62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO
INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a
impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça STJ.
Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do
feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva, bem como de reconhecimento do tráfico privilegiado no presente
momento, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica
a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada
e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
4. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo
sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta
e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pela diversidade e
quantidade dos entorpecentes apreendidos 124,5kg de maconha, 10,5kg de
skunk e 3kg de haxixe.
Tais circunstâncias somadas ao fato do delito ter sido praticado de forma
previamente organizada, mediante utilização de veículo "batedor", a bordo do
qual estava o ora paciente, com o objetivo de dar suporte ao transporte das
drogas, que teriam sido importadas do Paraguai, demonstram seu maior
envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a
manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo
e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a
antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do
fechado.
8. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a
autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo
imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se
inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja
possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, além de
estar demonstrada a necessidade da prisão preventiva, o paciente não é idoso,
tampouco comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de
agravamento da COVID19, não havendo, portanto, falar em liberdade
provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da
pandemia 9 . Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 647.903/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
20/4/2021
26/4/2021
- Negritei.

Por fim, como é de conhecimento, A possibilidade de substituição da prisão
preventiva pela domiciliar não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao
julgador, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a
(RHC n. 92.958/MS, relatora Ministra Maria Thereza
suficiência e adequação da medida
de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
17/4/2018
27/4/2018
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

Nesse viés, conforme destacado pelas instâncias ordinárias, embora a defesa
alegue que a paciente é responsável por menor de 12 anos de idade, não houve
comprovação de que ela dependa única e exclusivamente de seus cuidados, tampouco de
que a sua custódia cautelar pudesse lhe causar situação de profunda penúria ou, ainda, de
que a menor não esteja amparada por terceiros, como familiares próximos.
Ademais, colhe-se do voto condutor que: o íntimo envolvimento da paciente
com a prática de crimes graves, transportando vultosa quantidade de entorpecentes entre
Estados da Federação, demonstra a existência de risco às próprias crianças as quais se
pretende proteger e, na ponderação dos direitos em destaque, a meu sentir, a necessidade
de sua prisão se sobrepõe à sua condição de genitora.
Por conseguinte, a fundamentação utilizada para negar a concessão da prisão
domiciliar mostra-se idônea, porquanto caracterizada como
, tendo em
excepcionalíssima
vista que a paciente, juntamente com outros corréus, exercia a função de "batedora" do
transporte interestadual de mais de 100 quilos de maconha. Ademais, foi mencionado nos
autos que a paciente sequer comprovou que detém a guarda e é a única responsável pelos
cuidados da criança. Logo, por ora, entendo pela manutenção da custódia imposta à
acusada.
Nesse sentido:
SUBSTITUTO DO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL.
RISCO DE REITERAÇÃO. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE
12 ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EXERCE A
GUARDA DA CRIANÇA. TRÁFICO NA RESIDÊNCIA COM A
PARTICIPAÇÃO
DE
FAMILIARES.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
NÃO CONHECIDO.
WRIT
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida na sentença, após condenação
da paciente, à pena total 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelos
crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no regime inicial
fechado, em razão da periculosidade social da paciente, evidenciada pelas
circunstâncias concretas colhidas do flagrante - apreensão de drogas após
denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas na residência.
3. A separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da
prisão preventiva, somente pode ocorrer quando violar direitos do menor ou
do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o
tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

4. A normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do
que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos
não alcançados pela nova lei. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o
precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma
interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos,
efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve
ser integral e prioritária.
5. No caso, a Corte de origem asseverou que, embora reconhecida a
maternidade de filho menor de 12 anos, a paciente não exerce a guarda da
criança, não havendo lógica em substituir a prisão preventiva da paciente por
domiciliar. Em complemento, o magistrado de primeiro grau, em sede de
audiência de custódia, consignou que Gabriele sequer soube declinar o
endereço da pessoa que detém a guarda de sua filha.
6. Posteriormente, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, noticiou que a
requerente antes de ser presa por tráfico neste processo, já havia sido presa
pela prática de crime idêntico juntamente com seu companheiro Isaac
Anastácio dos Santos Silva (fatos apurados em autos próprios) e, naqueles
autos, foi beneficiada com a liberdade provisória na audiência de custódia por
simular gravidez inexistente
7. Ademais, consta que o tráfico de drogas era praticado no interior de sua
residência, inclusive no âmbito familiar, vez que foi presa juntamente com sua
genitora e o companheiro desta, situação excepcional que revela um risco
direto para a criança, que deve receber proteção prioritária e integral.
Precedentes.
8.
não conhecido.
Habeas corpus
(HC 550.511/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
)
10/03/2020
25/03/2020 - Negritei.

Dessa forma, mantenho o entendimento contido da decisão agravada, ante a
inexistência do alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da
ordem postulada.
Ante o exposto,
ao presente agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50245595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/09/2025 18:26:41
Código de Controle do Documento: 14667f94-8146-4976-9a4c-601bd4261332

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0285362-8
HC 1.023.094 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15000962420258260079 20141862025 21985000720258260000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDILENE DA SILVA PAZ (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: VALDILENE DA SILVA PAZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555147098614029@
2025/0285362-8 - HC 1023094 Petição : 2025/0076403-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:16:34
Código de Controle do Documento: 701E4766-715F-4B85-8123-3DD3900F7EEB